Tribunal: TRF3
Processo: 5024107-71.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementar em favor do ora Agravante, de acordo com as contas apresentadas pelos agravantes nos autos principais.

Intimado, o INSS não apresentou resposta ao agravo interno interposto.

É o

Inteiro teor:
5/789)

5024107-71.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

- Nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

- No caso dos autos, o recurso de instrumento é inadmissível, eis que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

- A decisão agravada na origem indeferiu o requerimento de incidência de juros de mora entre a data do valor fixado e a data da expedição do requisitório, por reputar que “operou-se a preclusão lógica, tornando-se imutável o valor fixado no título exequendo”, no particular.

- Nas razões recursais do agravo de instrumento não há impugnação com relação à preclusão reconhecida na origem, tendo o recorrente se limitado a afirmar que a sua pretensão quanto à incidência dos juros no período entre a conta e a expedição do ofício encontraria amparo na jurisprudência.

- Sendo assim, não havia outra alternativa, senão o não conhecimento do recurso interposto, diante da ausência de impugnação específica do pedido, nos exatos termos da decisão monocrática.

- Agravo interno não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024107-71.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: PEDRO PANTOJA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HUMBERTO NEGRIZOLLI - SP80153-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024107-71.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: PEDRO PANTOJA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HUMBERTO NEGRIZOLLI - SP80153-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO PANTOJA em face da r.decisão monocrática proferida nesta Corte Regional, que, com base no art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto, no qual requeria a incidência de juros de mora entre a data da liquidação e da expedição de ofícios requisitórios,

O agravo de instrumento não foi conhecido, diante da ausência de impugnação específica da decisão recorrida.

Requer o recorrente, a reforma da decisão monocrática, para que seja decretada a aplicabilidade e validade dos juros de mora entre a data da apresentação e validade da Conta de Liquidação em agosto de 2002 e a expedição do Ofício Requisitório do Precatório no 20150068937, ocorrido em 29/10/2015, determinando-se a expedição de Requisição de Precatórios (PRC) complementar em favor do ora Agravante, de acordo com as contas apresentadas pelos agravantes nos autos principais.

Intimado, o INSS não apresentou resposta ao agravo interno interposto.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024107-71.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: PEDRO PANTOJA

Advogado do(a) AGRAVANTE: HUMBERTO NEGRIZOLLI - SP80153-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em resumo, o recorrente busca a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a possibilidade de incidência de juros de mora entre a data da elaboração de cálculos (08/2002) e a expedição da RPV ou do precatório (29/10/2015).

Segundo consta, o Juízo de origem, ao apreciar o pedido de ofício requisitório complementar, entendeu que o exequente não apresentou qualquer insurgência quando da expedição dos ofícios requisitórios expedidos em 2015 e pagos em 2017, operando-se a preclusão lógica do pedido, tornando-se imutável o valor fixado no título exequendo (id Num. 6608669 - Pág. 2/3).

Contra essa decisão, o exequente interpôs agravo de instrumento, fundamentando suas razões na validade dos juros de mora em continuação requeridos, sem atacar propriamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, "a preclusão lógica de seu pedido".

Sendo assim, não havia outra alternativa, senão o não conhecimento do recurso interposto, diante da ausência de impugnação específica do pedido, nos exatos termos da decisão monocrática, que ora transcrevo (id Num. 46268748 - Pág. 1/3):

"Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de incidência de juros de mora entre a data do valor fixado e a data da expedição do requisitório.

Segundo a decisão agravada, “diante da inércia do exequente, que se limitou a pugnar pela expedição de precatório complementar apenas em 2017 (fls. 406/409), operou-se a preclusão lógica, tornando-se imutável o valor fixado no título exequendo”.

O agravante alega, em síntese, que, quanto à sua pretensão, relativa “a inclusão dos juros de mora entre a data da elaboração da conta e o transito em julgado dos autos de embargos é farta a jurisprudência”.

A decisão de id. 6723386 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O INSS, embora intimado, não apresentou resposta.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso dos autos, o recurso de instrumento é inadmissível, eis que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Conforme relatado, a decisão agravada indeferiu o requerimento de incidência de juros de mora entre a data do valor fixado e a data da expedição do requisitório, por reputar que “operou-se a preclusão lógica, tornando-se imutável o valor fixado no título exequendo”, no particular.

Ocorre que, analisando as razões recursais, constata-se que tais fundamentos da decisão agravada não foram impugnados pelo agravante, que sequer tangenciou tais temas.

Realmente, o recorrente se limitou a afirmar que a sua pretensão quanto à incidência dos juros no período entre a conta e a expedição do ofício encontraria amparo na jurisprudência, não tendo enfrentado o fundamento da preclusão, lançado no decisum. Sendo assim, forçoso é concluir que o agravante não impugnou especificadamente a decisão recorrida, o que impede o conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, tem se manifestado o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 16/08/2017, que julgou recurso interposto contra decisão que inadmitira Recurso Especial, publicada na vigência do CPC/2015. II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente). Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 704.988/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2015; EDcl no AREsp 741.509/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/09/2015; AgInt no AREsp 888.667/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2016; AgInt no AREsp 895.205/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/10/2016. III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo em Recurso Especial verificase a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC/2015 - vigente à época da publicação da decisão então agravada e da interposição do recurso -, que faculta ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida", bem como do teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia. IV. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), não há que se majorar os honorários advocatícios, quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória, sem a prévia fixação de honorários, como na hipótese. Nesse sentido: STJ, AREsp 1.159.336/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017; AgInt no AREsp 1.089.936/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/10/2017. V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015) (AINTARESP 201701675890, AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1133281)

Outro não é o entendimento desta C. Turma:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO DE APELO. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. LABOR RECONHECIDO. ATIVIDADE ESPECIAL. CARACTERIZAÇÃO EM PARTE DO PERÍODO PRETENDIDO. APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. VERBA HONORÁRIA. APELAÇÃO DO INSS NÃO CONHECIDA. REMESSA NECESSÁRIA, TIDA POR INTERPOSTA, DESPROVIDA, E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Na peça vestibular, aduz a parte autora que, no passado, teria iniciado seu ciclo laborativo em 27/11/1972, em áreas de lavoura, em regime de economia familiar, na "Fazenda Centenário", situada no Município de Iacri/SP, assim permanecendo até 01/01/1986. Pretende seja tal intervalo reconhecido, assim como a especialidade dos períodos laborativos de 02/10/2001 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/03/2007 e de 01/04/2007 até tempos hodiernos, visando à concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, desde a data do requerimento administrativo formulado em 04/06/2008 (sob NB 145.810.603-6). 2 - A r. sentença condenou o INSS à averbação de tempo de serviço rural do autor. Assim, trata-se de sentença ilíquida e sujeita ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do artigo retro mencionado, e da Súmula 490 do STJ. 3 - O recurso de apelação apresentado pelo ente autárquico não merece conhecimento, em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos apostos na decisão recorrida. Enquanto a r. sentença de Primeiro Grau atendeu o pedido inaugural, exclusivamente, quanto ao reconhecimento de labor rurícola (determinando, pois, a averbação pelo INSS), a autarquia previdenciária ora enfrenta o julgado com argumentos de que, não tendo sido comprovado o labor de natureza especial, a sentença mereceria integral reforma. 4 - Tendo em vista que as razões da apelação encontram-se dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado (art. 514, do CPC/73), não se conhece do recurso do INSS. Passa-se à análise do mérito por força da remessa considerada interposta. [...] (TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1470686 - 0040527-33.2009.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 23/04/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/04/2018 )

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, não conheço do agravo de instrumento interposto. Proceda a Subsecretaria à comunicação por ofício, via e-mail, na forma disciplinada por esta E. Corte, do teor desta Decisão. Publique-se."

Diante dessas circunstâncias, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão recursal em análise.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

É como voto

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

- Nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

- No caso dos autos, o recurso de instrumento é inadmissível, eis que o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

- A decisão agravada na origem indeferiu o requerimento de incidência de juros de mora entre a data do valor fixado e a data da expedição do requisitório, por reputar que “operou-se a preclusão lógica, tornando-se imutável o valor fixado no título exequendo”, no particular.

- Nas razões recursais do agravo de instrumento não há impugnação com relação à preclusão reconhecida na origem, tendo o recorrente se limitado a afirmar que a sua pretensão quanto à incidência dos juros no período entre a conta e a expedição do ofício encontraria amparo na jurisprudência.

- Sendo assim, não havia outra alternativa, senão o não conhecimento do recurso interposto, diante da ausência de impugnação específica do pedido, nos exatos termos da decisão monocrática.

- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.